Tribunal: TJSP
Processo: 2220196-36.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento. Decisão deu provimento ao recurso. Alegação de omissão. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.